Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÂO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA NÂO OITIVA DE APENAS UMA TESTEMUNHA QUE EM NADA ACRESCENTARIA AO EXAME DA LIDE. PROVA ORAL. INÚTIL E DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, visando à extinção da execução fundada em contrato de liberação de crédito no valor de R$ 150.000,00, a ser pago em 37 parcelas mensais.
2. Nesta sede recursal, as embargantes requerem, preliminarmente, a reforma da sentença a fim de conceder a gratuidade de justiça. Suscitam, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral postulada e julgamento antecipado do mérito.
3. Em contrarrazões, a parte apelada suscita o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. Caso rejeitada a preliminar, pugna pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso concreto, não é possível falar em afronta ao preceito da dialeticidade, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado, sendo apontadas como razões de reforma o indeferimento da gratuidade de justiça e o alegado cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução de julgamento.
6. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, pois a recorrente efetuou o pagamento das custas recursais, configurando ato incompatível com o benefício pleiteado. O recolhimento do preparo recursal evidencia capacidade financeira para arcar com os custos do processo, conforme jurisprudência do TJDFT.
7. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o magistrado indeferiu a produção de prova oral por considerá-la inútil, diante da suficiência da prova documental constante nos autos. A decisão está amparada nos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, os quais autorizam o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de diligências protelatórias.
8. A prova documental demonstrou: (i) contratação da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 150.000,00; (ii) inadimplemento das parcelas por ausência de saldo na conta prevista em contrato; e (iii) liberação e utilização integral dos valores contratados. Não houve comprovação de encerramento unilateral da conta pela instituição financeira.
9. Diante da conjuntura narrada, a prova oral postulada efetivamente se mostrou inútil e desnecessária para o julgamento, porquanto a evidente falta de saldo na conta prevista em contrato autorizou o vencimento antecipado do débito, conforme previsto na Cláusula 6.4.1 do instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Teses de julgamento: "1. O recolhimento do preparo recursal impede o deferimento da gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com o benefício pleiteado. 2. O julgamento antecipado da lide é válido quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção judicial, não configurando cerceamento de defesa. 3. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor considerado correto, sob pena de rejeição."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 355, inciso I, 370, caput, 371, 1.010, II e III, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0712447-43.2024.8.07.0009, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 11/06/2025; 0712277-24.2017.8.07.0007, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 16/05/2025; 0713594-13.2024.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 26/08/2025; 0702737-20.2024.8.07.0002, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 01/07/2025; 0728656-14.2024.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 15/08/2025.